Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702800-59.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: NEILA ROSA DA SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME DESPACHO Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 43770060). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator